Tribunal: TJMT
Processo: 0002512-97.2016.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002512-97.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL ALVES DE MOURA - CPF: 801.660.672-53 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TROCA DE MEDIDOR SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
concessionária distribuidora de energia elétrica
contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por
consumidor
, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de invasão de quintal residencial e substituição de medidor de energia sem autorização do morador, além de fixar honorários advocatícios e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito na conduta da concessionária ao adentrar o imóvel sem autorização; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar os fatos alegados; (
iii
) determinar se houve dano moral indenizável; e (
iv
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

Considera válida e suficiente a prova testemunhal produzida, cuja credibilidade é aferida pelo magistrado nos termos do art. 371 do CPC, não sendo o decurso do tempo fator impeditivo de sua valoração.

Afirma que a ausência de apresentação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não exime a concessionária do ônus probatório, especialmente após a inversão prevista no CDC.

Reconhece que a entrada no quintal sem autorização configura violação à inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, abrangendo as dependências da residência.

Conclui que a conduta extrapola o exercício regular de direito e caracteriza abuso de direito e ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Entende que a invasão de domicílio gera dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto, por violar direitos da personalidade.

Considera adequado o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedada a reformatio in pejus.

Majora os honorários advocatícios em grau recursal em razão do trabalho adicional do patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A entrada de prepostos de concessionária em imóvel sem autorização do morador configura violação à inviolabilidade do domicílio e ato ilícito indenizável. 2. A invasão de domicílio gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova de prejuízo concreto. 3. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista impõe à concessionária o dever de comprovar a regularidade de sua conduta. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma razoável, sendo vedada sua majoração em prejuízo exclusivo do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; CC, art. 187; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Recurso Inominado nº 50147148820248210029, Rel. Maurício Ramires, j. 07.10.2025; TJMT, Apelação nº 1000677-59.2021.8.11.0110, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

0002512-97.2016.8.11.0038

ENERGISA S/A

X
ISMAEL ALVES DE MOURA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo
Ju
iz de Direito da Vara Única de Araputanga, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ISMAEL ALVES DE MOURA.

A sentença julgou procedente o pedido
inicial
, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A
apelante
alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de condenação por danos morais,

a
o argumento que
agiu
no
exercício regular de
seu
direito
.

Fala
que as provas constantes dos autos são frágeis, sobretudo porque
o depoimento testemunhal foi prestado
há
mais de 12 anos após os fatos
.

Fala n
a
impossibilidade de apresentação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
,
em razão da antiguidade do documento e das mudanças estruturais ocorridas na concessionária
.

Aduz que deve ser
levada em c
onsidera
ção
a
boa-fé dos atos praticados por concessionária de serviço público
.

Defende
que não restou caracterizado
dano moral,
haja vista que os fatos narrados não passaram
de mero
s
aborrecimento
s, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou,
subsidiariamente
reduzida para um patamar justo e razoável.

Posto isso,

requer
a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n.
350977930
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na
hipótese
, o autor
ajuizou ação de indenização por danos morais narrando
que, em 21 de março de 2013, funcionários da empresa requerida, sem sua autorização e em sua ausência, invadiram o quintal de sua residência e efetuaram a troca de seu medidor de energia comum por um digital.

Afirmou que foi surpreendido ao encontrar um documento em seu portão, contendo uma assinatura que não reconhece como sua, pois estava no trabalho no momento do ocorrido.

Sustentou que a conduta da ré foi ilícita, caracterizada pela invasão de sua propriedade e pela falsificação de sua assinatura em documento oficial, o que lhe causou prejuízos de natureza moral.

Em
sua defesa,
a requerida
rechaçou os argumentos do requerente alegando que
agiu em exercício regular de direito, em cumprimento às normas legais da ANEEL
.

Disse
que para acessar o medidor não é necessário adentrar
a
o imóvel. Defendeu a ausência de comprovação dos danos morais,
sustentando que a situação não passou
de mero aborrecimento.

Após, o regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de ato ilícito, da suficiência do conjunto probatório, da configuração de dano moral indenizável e da adequação do quantum indenizatório fixado.

Inicialmente, reconheço a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária.

Nesse contexto, correta a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária de serviço público.

Com efeito, d
a análise dos autos verifica-se
que a prova testemunhal produzida confirma a versão apresentada pelo autor. A testemunha
Wellida
da Silva Alves Moura, vizinha do autor, afirmou categoricamente que os funcionários da concessionária, após serem informados de que o morador não estava presente, adentraram no quintal da residência sem permissão.

A apelante sustenta que o depoimento testemunhal seria frágil em razão do decurso de mais de 12 anos entre os fatos e a oitiva. Contudo, tal argumento não merece acolhida. O Código de Processo Civil não estabelece prazo de validade para a prova testemunhal, cabendo ao magistrado, no exercício da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC), valorar sua credibilidade.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou adequadamente sua convicção, destacando a coerência e firmeza do depoimento prestado, não havendo contradições ou inconsistências que pudessem macular sua credibilidade.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a
apresentar
alegações genéricas.

Embora justifique a não apresentação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em razão da antiguidade do documento e das mudanças estruturais ocorridas na concessionária, tal circunstância não a exime do ônus probatório que lhe competia, especialmente considerando a inversão determinada com base no CDC.

A alegação de exercício regular de direito e cumprimento de normas da ANEEL não autoriza a invasão de domicílio sem consentimento do morador.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, estabelecendo que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O conceito de "casa" abrange não apenas a residência em sentido estrito, mas também suas dependências, incluindo o quintal,
p
ortanto, ao adentrar propriedade privada sem autorização, a apelante extrapolou os limites do exercício regular de direito, configurando abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e ato ilícito passível de reparação.

Nesse contexto, tem-se que a
invasão de domicílio não constitui mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Trata-se de violação direta a direito fundamental, protegido constitucionalmente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a invasão de propriedade gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), independentemente de prova de prejuízo concreto, por violar a privacidade, a segurança e a dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, a conduta da apelante expôs o autor a situação de vulnerabilidade e insegurança, violando sua privacidade e honra, o que configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. CORSAN. INVASÃO DE
DOMICÍLIO
POR PREPOSTOS TERCEIRIZADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. (I) LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR, RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO CONTRA A EMPRESA CONTRATADA. (II)
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO PELA ENTRADA FORÇADA EM IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR, EM AFRONTA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU ORDEM DE SERVIÇO QUE JUSTIFICASSE A CONDUTA. (III)
DANO
MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA, DECORRENTE DA PRÓPRIA
VIOLAÇÃO
DO
DOMICÍLIO
.
(IV) INDENIZAÇÃO MINORADA DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00, EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AÇÃO REPROVÁVEL QUE SE LIMITOU AO PÁTIO DO IMÓVEL PARA A TROCA DO HIDRÔMETRO, SEM NOTÍCIAS DE QUE OS PREPOSTOS TENHAM ADENTRADO A PARTE INTERNA DA RESIDÊNCIA, DE QUE TENHA HAVIDO
DANOS
A OUTROS BENS OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DO MORADOR PERANTE A VIZINHANÇA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

(
Recurso Inominado, Nº 50147148820248210029, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 07-10-2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE –RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – ART. 186 E 927 DO CC – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A invasão de domicílio e a agressão física e psicológica configuram violação a direitos da personalidade, o que autoriza a indenização por dano moral (art.186 e 927 do CC).

Mantém-se o valor fixado na sentença para essa reparação quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

(N.U 1000677-59.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)

Nesse contexto, r
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$
5
.0
00,00 (
cinco
mil
reais), ao revés da exorbitância alegada pel
a
apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026